Tribunal: TCU
Processo: 028.842/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proferiu determinações em processo de representação sobre os indícios de irregularidade em pregão eletrônico para contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, além do fornecimento de materiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de supostos embargos de declaração opostos pela Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda. em face do Acórdão 346/2020 (Peça 108) proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar novamente as razões de justificativa apresentadas por José Rodrigues Martins Filho, como então pregoeiro, e por Ney Ferraz Júnior, como então autoridade superior do certame, a partir da parcial anulação do Acórdão 1487/2019-TCU-Plenário pelo Acórdão 1917/2019-TCU-Plenário no bojo do processo de representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 1/2017 promovido pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Teresina - PI com vistas à subsequente contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, além do fornecimento de materiais, sob o valor estimado de R$ 3.588.090,12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos supostos embargos de declaração opostos pela Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda. em face do Acórdão 346/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, diante da evidente ausência de legitimidade da aludida empresa como parte no presente processo; e 9.2. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda., para ciência, informando que ela não deveria intentar a inadequada interferência sobre a necessária apuração de todos os fatos com vistas ao melhor deslinde do feito, até porque, ante o evidente desrespeito aos princípios administrativos da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o privado, para além do princípio processual do impulso oficial, a referida empresa não deveria sequer tentar se intrometer nas ações de controle externo financeiro do TCU com o estranho intuito de buscar indevidamente dizer como o Tribunal deveria, ou não, promover o aprofundamento da correspondente fiscalização.